Tribunal: TJDFT
Processo: 0741463-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741463-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL CAVALCANTI DE MEDEIROS RECORRIDA: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FIANÇA. ARTIGO 1647, III, DO CC. SÚMULA 332 DO STJ. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. OCULTAÇÃO DO ESTADO CIVIL PELO FIADOR. NULIDADE PROVOCADA PELO PRÓPRIO FIADOR. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA PROBIDADE E DA LEALDADE PROCESSUAL. RESPEITO AO ARTIGO 422 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE NULIFICAR A FIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inobstante a dicção do art. 1.647, III, do Código Civil, e ao bem assim do enunciado no 332 da Súmula do STJ, há a necessidade de se preservar a probidade e a boa-fé objetiva, a qual deve ser prestigiada, no caso em comento, em favor da parte contratada, ora apelada, porquanto negociou e firmou o contrato com as informações prestadas pelo contratante e seu fiador. 2. Ao assinar o contrato, na condição de fiador, e deixando de informar sua condição de casado, bem assim não buscando corrigir a omissão posteriormente, houve por parte do cônjuge da apelante violação ao princípio da boa-fé objetiva, descumprindo os deveres anexos de lealdade contratual e de informação, razão pela qual não pode se aproveitar da sua própria torpeza a fim de se eximir da responsabilidade pela qual assumiu. 3.Nessa toada, não se pode nulificar a fiança prestada cuja irregularidade originou-se por ato próprio do fiador, mitigando-se, com fulcro no art. 422 da lei civil, a regra do inciso III do art. 1.647 do CC e da orientação dada pela Súmula no 332 do STJ. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4.RECURSO DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 104, inciso III, 422, 1.647, inciso III, 1.649 e 1.650, todos do Código Civil, além do enunciado 322 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque deveria ter anulado a fiança prestada pelo seu esposo sem a outorga uxória. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 52459751 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Gustavo Rocha Oliveira Rocholi, OAB/MG 72.002. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao verbete sumular 322 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 104, inciso III, 422, 1.647, inciso III, 1.649 e 1.650, todos do CCB, pois o STJ também entende que “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado”. (AgInt no REsp n. 1.345.901/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 12/5/2017). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2243262/DF, RELATOR(A) Ministro RAUL ARAÚJO, DATA DA PUBLICAÇÃO 03/04/2023; e AREsp 2070437/SP, RELATOR(A) Ministro MARCO BUZZI, DATA DA PUBLICAÇÃO 30/05/2022. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015